Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSUMIDOR. BANCO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE. BANCO. AFASTAMENTO.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
3. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão presencial de chip foi utilizado indevidamente por terceiros, quando imprescindível a inserção de senha para autorizar as transações, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
6. Demonstrado que o consumidor agiu diretamente para a falha na segurança, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado pelo consumidor, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (cdc, art. 14, § 3o).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.